Tribunal: STF
Processo: AI 696973
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE NO ART. 66 DA LEI 
   N. 8.383/91 E NOS ARTS. 3º, 162 E 170 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
   NACIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor 
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, 
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.